Tribunal: TJPA
Processo: 0005424-95.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0005424-95.2019.8.14.0000

RECORRENTE: ROBERTO RIBEIRO VALOIS

RECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DO JUDICIÁRIO PARAENSE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. PAD JULGADO NO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONSUBSTANCIADO NO V. ACÓRDÃO Nº 217.201. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE APLICOU A PENALIDADE DIRIGIDO AO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRANCIONÁRIO PARA CONHECER E JULGAR A INSURGÊNCIA, EIS QUE NÃO CONSTANTE DA NORMA QUE FIXOU SUA COMPETÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 28, VII, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do Recurso interposto, ante a incompetência absoluta deste órgão fracionário, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto pelo magistrado
R. R. V.
contra decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O magistrado recorrente foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar, do qual foi relatora a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, após regular tramitação do procedimento, no âmbito do Pleno do Tribunal de Justiça, levou o processo a julgamento na 6ª sessão ordinária daquele órgão, realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, sendo a decisão, por maioria de votos, pela procedência do PAD e consequente estipulação da penalidade de advertência, ante o cometimento de infração administrativa, configurada na violação ao artigo 5º, LXXVII, da CF/88, ao artigo 35, II e III, da LCP nº 35/79 (LOMAN), c/c artigo nº 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, tudo consubstanciado no V. Acórdão nº 217.201, publicado no Diário da Justiça de 01.03.2021 (fls. 483 a 501).

A insatisfação do magistrado com a decisão foi demonstrada através do recurso, juntado às fls. 525 e 526 dos autos, que ele endereçou ao Conselho da Magistratura, razão pela qual, a relatora do processo, no âmbito do Tribunal Pleno, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para apreciação.

Em suas razões recursais o magistrado alega a necessidade de reexame de todos os seus alicerces defensivos, que não teriam sido devidamente analisados pelo Tribunal Pleno quando da decisão que lhe atribuiu penalidade, destacando três pontos principais: a) a sua suposta morosidade injustificada; b) a constatação de que o magistrado teria deixado de dar tratamento prioritário à demanda que envolvia réu preso provisório; c) a não realização de correição anual a ser feita pelo magistrado.

Distribuídos regularmente os autos no Conselho da Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o sucinto e necessário relatório.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 96, I, “a”, criou a possibilidade, na forma de competência privativa, para que os tribunais se organizassem quanto à competência e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos, elaborando seu regimento interno, em tudo observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes.

No âmbito do Judiciário Paraense, a Resolução nº 13, de 11.05.2016, instituiu o Regimento Interno do TJPA, o qual, em seu art. 28, VII, fixou a competência recursal do Conselho da Magistratura.

Art. 28.
Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(.
..)

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)

a) das decisões do seu Presidente;

b) das
decisões
administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

c) Revogado; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

No caso em apreciação, a decisão, que julgou procedente o Processo Administrativo Disciplinar e, consequentemente, aplicou penalidade de advertência ao magistrado recorrente, foi exarada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Não se observa, no texto normativo já citado e que fixa a competência recursal do Conselho da Magistratura, previsão de conhecimento e julgamento de insurgências contra decisões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tal circunstância impede, portanto, o conhecimento do presente recurso, por razão de absoluta incompetência desse Colegiado para o fazer.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto e considerando a incompetência absoluta do Conselho da Magistratura para apreciar o presente feito, NÃO CONHEÇO deste recurso, com base no disposto no artigo 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2021